Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar da vítima.
3.O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. Deve ser decotada da sentença condenatória a fixação de multa, uma vez que o crime de descumprimento de medidas protetivas não prevê a referida condenação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.